Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL ABERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE PRÓSTATA. PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os laudos médicos juntados comprovam a extrema necessidade da realização da cirurgia de Prostatovesiculectomia Radical Aberta do agravante, sob risco de perda ou deformidade permanente ou até óbito. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC/2015, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento, pelo Agravante, das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante.
3. O direito à saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme art. 196 da CRFB/1988.
4. Noutro giro, o Distrito Federal ao alegar que o sistema de regulação deve ser respeitado, viola a garantia do direito à saúde e à vida e, dessa forma, não se propõe a seguir nenhuma proporcionalidade, equidade e eficiência. Em tal situação, não há prejuízo aos interesses gerais. Ao determinar que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o agravante permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. A gravidade da situação de saúde do agravante, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do artigo 3o da Lei no. 12.153/2009.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada e determinar que o DF submeta o agravante à realização de PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL ABERTA, conforme prescrição do seu médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da Central de Regulação. Sem custas e sem honorários.